Tribunal: TJDFT
Processo: 0737135-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737135-64.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: CONDOMINIO JARDINS DAS QUARESMEIRAS DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 57357025). Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator